Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. INTERNAÇÃO. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade do feito pela realização de audiência por meio de videoconferência, haja vista que não houve qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado ao adolescente a assistência de defensor e de consulta prévia com ele, e porque a medida encontra-se calcada na necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, apresentando-se também mais benéfica tanto para o adolescente (protegido da desnecessária exposição ao vírus) quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Constatada a autoria do adolescente no ato infracional, por meio de sua confissão judicial, corroborada com sua identificação na fase inquisitorial pela vítima e pelo depoimento do policial condutor do flagrante em juízo, que disse ter o jovem sido apontado por populares como um dos agentes, ora apreendido em flagrante, o qual também lhe confessou informalmente a prática do ilícito, não há falar em absolvição.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
6. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante das suas condições pessoais, haja vista que ele não respeita os limites impostos pela familia; não trabalha; em que pese esteja matriculado na escola, reprovou no ano passado; está envolvido com drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade, isso sem o conhecimento dos pais; se envolve em más companhias, as quais não são de conhecimento do vínculo familiar; e vem reiterando nas práticas infracionais, não tendo sido a medida de semiliberdade aplicada por outra infração (latrocínio) suficiente para frear a sua reiteração, evidenciando-se que medidas outras, que não a extrema, não surtiriam o efeito ressocializador, pois o jovem não estaria sob a integral custódia do Estado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.